Tribunal: TJES
Processo: 0000586-56.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-56.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARLETE DA SILVA ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERRUPÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA POR AUSÊNCIA DE MARGEM. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Arlete da Silva Alves, pensionista, reconhecendo a inexistência do débito oriundo de empréstimo consignado, determinando a exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a consumidora é responsável pela inadimplência de parcela de empréstimo consignado quando o desconto em folha se torna inviável por ausência de margem; (ii) verificar a legitimidade da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes e eventual dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de margem consignável decorreu de fato imputável exclusivamente à consumidora, que contraiu novas obrigações que esgotaram o limite disponível para desconto em folha, impossibilitando o pagamento da última parcela do contrato.
4.
A modalidade consignada é uma conveniência operacional, mas não exime o devedor de sua obrigação principal de pagamento, devendo ele buscar meios alternativos para cumprir o contrato.
5.
A inscrição do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, não havendo ilícito a ensejar reparação moral.
6.
Jurisprudência convergente reconhece a responsabilidade do consumidor na manutenção da margem consignável e a legitimidade do credor em proceder à negativação diante do inadimplemento.

7.
Diante da culpa exclusiva da consumidora, afasta-se o nexo de causalidade e, por consequência, a responsabilidade civil do banco pela negativação e pelos danos morais pleiteados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
9.
A responsabilidade pela manutenção da margem consignável em contrato de empréstimo com desconto em folha recai exclusivamente sobre o consumidor.
10.
A interrupção do desconto por ausência de margem não exonera o devedor da obrigação de pagamento, devendo buscar meios alternativos para adimplemento.
11.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de parcela não paga por sua própria culpa, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APC 07195.98-95.2022.8.07.0020, Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 26.06.2024; TJMS, AC 0801438-94.2023.8.12.0007, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 27.09.2024; TJRJ, APL 0046115-43.2012.8.19.0038, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 14.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000586-56.2019.8.08.0007

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADA: ARLETE DA SILVA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu (evento 14270003), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
ARLETE DA SILVA ALVES
, julgou procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência do débito e determinar o cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e b) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (evento 14270005), o apelante alega, em síntese, que I) a inadimplência ocorreu por culpa da autora, que perdeu a margem consignável necessária para o desconto da última parcela; II) a inscrição do nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito, uma vez que a dívida não foi quitada; III) não há ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, o valor arbitrado é excessivo. Arguiu, ainda, a prescrição e a decadência da pretensão autoral, além de ter impugnado a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelada.

De plano, destaco que a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida a apelada não merece prosperar, notadamente por ter sido comprovada sua condição de hipossuficiência, em especial por meio do documento de fl. 17, do qual se extrai que a parte autora é pensionista cujo rendimento mensal totalizava, no ano de 2019, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Também se faz necessário afastar, desde logo, as preliminares de prescrição e decadência arguidas pelo banco apelante. Isso porque a pretensão autoral não visa anular o negócio jurídico, o que afasta o prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, mas sim declarar a inexigibilidade de um débito que ensejou a negativação em momento posterior à data em que foi firmado o contrato, bem como obter reparação por danos morais decorrentes deste ato. Considerando o disposto no art. 189 do Código Civil, o marco para a contagem do prazo prescricional é a data da suposta lesão, ou seja, a data da inscrição que a autora considera indevida, não havendo que se falar em prescrição no caso em tela.

Superadas tais questões, destaco que a controvérsia reside em definir sobre quem recai a responsabilidade pelo inadimplemento da última parcela do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, considerando ter sido firmado na modalidade de desconto em folha de pagamento, e a legitimidade da subsequente inscrição do nome da autora, ora apelada, em cadastro de inadimplentes.

A sentença de primeiro grau entendeu pela responsabilidade da instituição financeira, por não ter comunicado a consumidora sobre a impossibilidade de desconto em folha e oferecido meios alternativos de pagamento. Contudo, com a devida vênia, entendo que a sentença merece reforma.

Da análise dos autos, é incontroverso que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco réu, cuja forma de pagamento se daria por meio de descontos diretos em seu benefício previdenciário. Outrossim, o extrato do benefício previdenciário colacionado aos autos pela própria autora (evento 14269999) comprova que a última parcela – que deveria ter sido paga em junho de 2015 – não foi descontada em razão da ausência de margem consignável disponível na folha de pagamento da apelada, vindo a ser paga somente em fevereiro de 2019.

A modalidade de pagamento por consignação em folha é uma facilidade oferecida ao consumidor, mas não exime o devedor de sua obrigação principal de quitar o débito. Logo, a responsabilidade pela manutenção de margem consignável suficiente para honrar com as parcelas assumidas é do próprio devedor.

Sendo assim, é de rigor reconhecer que, ao contrair novas obrigações que consumiram sua margem, a apelada deu causa à impossibilidade do desconto automático, gerando o inadimplemento por sua culpa exclusiva. Não é razoável, portanto, transferir ao credor o ônus por uma situação provocada pela própria devedora, que deveria zelar pela regularidade de seus pagamentos.

Diante do inadimplemento, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor, previsto no art. 188, I, do Código Civil, e não um ato ilícito. No julgamento de casos semelhantes – nos quais o desconto automático em folha de pagamento se tornou inviável por ausência de margem consignável – a jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade exclusiva do devedor, como se observa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Não é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial recorrida expõe, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito utilizadas para justificar a rejeição da pretensão contida nos embargos à execução, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário se trata de título executivo extrajudicial, sendo, portanto, documento apto a justificar a propositura de processo executivo em face do devedor. 3.
O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o inadimplemento contratual ocorreu por culpa da devedora, a qual não deixou margem consignável apta a permitir os descontos bancários, nos moldes em que ajustados com a instituição financeira.
4.
Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, não se pode admitir que a devedora inviabilize o desconto em folha de pagamento do débito devido, por ausência de margem consignável, e, ainda, utilize esse fato para se isentar de cumprir obrigação contratual expressamente assumida perante o banco credor.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. (TJDF; APC 07195.98-95.2022.8.07.0020; 188.1422; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 26/06/2024; Publ. PJe 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESCONTO POR FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Confirmado o inadimplemento do pagamento das parcelas pela parte autora, em razão de ausência de desconto por falta de margem consignável, a instituição financeira agiu em exercício regular de seu direito quanto à inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil.
Embora o contrato tenha sido de desconto em folha, se o credor não recebe o valor da parcela, não há falar em abuso do direito do credor na inscrição da dívida existente. Eventual falha por parte do órgão pagador não pode ser atribuída ao credor. (TJMS; AC 0801438-94.2023.8.12.0007; Cassilândia; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 27/09/2024; Pág. 146)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE DESCONTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. INSUFICIÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de embargos à execução propostos como meio de defesa ante a execução por título executivo extrajudicial movida por instituição bancária. 2. Os descontos em folha de pagamento iniciaram-se em maio de 2007, permanecendo mensalmente e de forma regular até junho de 2008, quando iniciado o inadimplemento. 3. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme disposições dos artigos 206, § 3º, VIII do Código Civil; 44 da Lei nº 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto nº 57.663/1966. Tal prazo sequer é impugnado pelo apelante. A controvérsia diz respeito ao termo início da contagem do referido prazo. 4. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no RESP 1.408.664/PR). Precedentes. 5. Não assiste razão ao apelante quanto à alegação de nulidade da cláusula de antecipação da dívida.
Verificada a falta de margem consignável, caberia ao devedor manter a regularidade dos pagamentos. Ao deixar de promover o pagamento por qualquer outro meio, o mutuário descumpriu obrigação contratual, gerando inadimplência por sua própria culpa.
Vencimento antecipado do valor integral da dívida. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0046115-43.2012.8.19.0038; Nova Iguaçu; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ 14/10/2024; Pág. 390)

Dessa forma, constatada a culpa exclusiva da consumidora pelo inadimplemento, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, rompe-se o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Por consectário lógico, se a inscrição foi legítima, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou em condenação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e julgar

improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.